Tribunal: TJPA
Processo: 0801538-54.2021.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10440 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801538-54.2021.8.14.0010

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, MUNICIPIO DE BREVES

APELADO: AFONSO DA COSTA RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801538-54.2021.8.14.0010

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES – PA

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: AFONSO DA COSTA RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Afonso da Costa Rodrigues, objetivando sua transferência, via UTI aérea, para unidade hospitalar com neurologia especializada. A sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão do falecimento do autor, mas condenou solidariamente o Município de Breves e o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, nos valores de R$ 500,00 e R$ 1.000,00, respectivamente. O Estado do Pará insurgiu-se contra a condenação em honorários, alegando a inaplicabilidade da tese firmada no Tema 1.002 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pendência de julgamento dos embargos de declaração no Tema 1.002 do STF suspende a aplicabilidade da tese fixada; e (ii) estabelecer se é possível a condenação da Fazenda Estadual ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública estadual quando esta atua contra o próprio ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos no Tema 1.002 do STF não suspende a eficácia e a aplicação imediata da tese firmada em repercussão geral, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

4.

A Defensoria Pública, apesar de vinculada ao Poder Executivo estadual, possui autonomia funcional e administrativa, o que não impede sua legitimidade para percepção de honorários sucumbenciais, conforme decidido pelo STF no RE 1.140.005 (Tema 1.002).

5.

A tese firmada no Tema 1.002 do STF tem caráter vinculante (art. 927 do CPC) e se aplica a todos os entes federativos, incluindo os Estados, devendo prevalecer sobre eventual legislação local que disponha em sentido contrário.

6.

Tentativas de distinguir o presente caso do paradigma julgado foram corretamente afastadas, pois há plena identidade fático-jurídica com o precedente vinculante, inclusive no tocante à atuação da Defensoria Pública em face do ente federativo ao qual está vinculada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pendência de embargos de declaração no julgamento de repercussão geral não suspende a aplicação imediata da tese firmada pelo STF.

2.

É possível a condenação da Fazenda Estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública estadual, quando esta atua em favor da parte vencedora contra o próprio ente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 85, § 8º, e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2023 (Tema 1.002); STJ, EDcl no REsp 1.487.421/MG, Rel. Min. Og Fernandes, j. 25.09.2018; STF, Rcl 38.051, Rel. Min. Rosa Weber, j. 24.08.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0800111-37.2021.8.14.0005, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 19.02.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801057-29.2023.8.14.0008, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 27.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de junho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
AFONSO DA COSTA RODRIGUES.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que encontrava-se internado na UPA de Breves com diagnóstico CID 10: I64, necessitando, com urgência, de transferência para unidade hospitalar com neurologia especializada, por meio de UTI-aérea ou, na ausência de vaga, para qualquer hospital público ou privado com tal especialidade, sendo os custos a cargo do Município de Breves e/ou Estado do Pará, em razão de sua hipossuficiência financeira.

Ao final, pleiteou a concessão de tutela de urgência, consubstanciada na imediata transferência do paciente para unidade hospitalar da rede pública que disponha de especialidade em neurologia, com transporte a ser realizado por meio de UTI aérea. Subsidiariamente, requereu-se sua transferência, igualmente mediante UTI aérea, para estabelecimento da rede privada que possua disponibilidade de vaga e infraestrutura compatível para o tratamento neurológico necessário, nos termos do laudo médico acostado aos autos.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) Portanto, no caso em tela, não há fundamento para condenar os demandados ao pagamento de multa, uma vez que o beneficiário já veio a óbito, desta feita, EXCLUO as astreintes determinadas outrora.

Ante o exposto e pelo que mais dos autos consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, IX, do CPC.

Em virtude do Princípio da Causalidade, condeno o Município de Breves em honorários advocatícios à Defensoria Pública, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), de igual modo, condeno o Estado do Pará em honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil (Recurso Extraordinário (RE) 114005, com repercussão geral- Tema 1.002), devendo o valor ser utilizado exclusivamente ao aparelhamento do órgão.

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (Num. 25223062 - Pág. 2).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que a decisão que condenou o Estado ao pagamento de honorários à Defensoria Pública do Estado baseou-se em interpretação extensiva e equivocada da tese firmada no Tema 1.002 da Repercussão Geral do STF.

Sustenta que há pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos por diversos entes federativos, os quais buscam a modulação dos efeitos da referida decisão.

Alega, ainda, que a legislação estadual (LC nº 54/2006) excepciona expressamente o dever de pagamento de honorários à Defensoria Pública Estadual em face da própria Fazenda Estadual, em atenção à autonomia dos entes federativos e à especialidade normativa.

Assevera a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários em favor da DPE, sendo necessária a distinção do presente caso em relação ao AR 1937 AgR.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para suspender o processo até a decisão do STF nos embargos de declaração do Tema 1.002 RG e, posteriormente, afastar a condenação em honorários advocatícios

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, que a sentença deve ser integralmente mantida, pois está em conformidade com a jurisprudência do STF, a qual firmou entendimento, em sede de repercussão geral, pela possibilidade de condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua contra a Fazenda que integra.

Argumenta que a pendência de julgamento dos embargos declaratórios no STF não possui efeito suspensivo automático e não justifica a suspensão do processo na instância inferior.

Ressalta, ainda, que a aplicação da LC estadual 54/2006 não prevalece sobre o entendimento vinculante do STF, o qual se impõe em razão da força do precedente qualificado.

Por fim, rebate as alegações de inconstitucionalidade ou inadequação do precedente invocado pelo apelante e requer o desprovimento do recurso (Num. 25223065 - Pág. 1-6).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 25354616).

Instado a se manifestar, o ilustre Procurador de Justiça Cível, Dr. Mario Nonato Falangola, se eximiu de exarar parecer nos autos (Num. 26674795).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo a analisá-la.

MÉRITO

A questão em análise consiste em verificar se a sentença merece ser reformada, diante da alegação do Estado do Pará de que, diante da pendência de julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Tema nº 1.002 RG/STF, a aplicabilidade da sua tese está suspensa, bem como, de que não é possível sua condenação em favor da Defensoria Pública Estadual, fazendo-se necessária a aplicação do
distinguishing
entre o caso em tela e AR 1937 AgR.

Inicialmente, cumpre consignar que há muito já está pacificado pelos tribunais superiores o entendimento de que a pendência de julgamento dos Embargos de Declaração no recurso paradigma não tem o condão de suspender o processo na corte superior e, tampouco, a aplicabilidade do que fora firmado na tese, a qual será feita de forma imediata. Vejamos
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS NO RECURSO PARADIGMA. SUSPENSÃO DO PROCESSO NESTA CORTE SUPERIOR. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA TESE FIRMADA. 1. A pendência de julgamento de embargos de declaração no recurso paradigma de repercussão geral ou repetitivo não impede o exercício do juízo de retratação e consequente aplicação imediata da tese firmada. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1487421 MG 2014/0262279-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 25/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2018) – grifo nosso

EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 592.581-RG (TEMA Nº 220). PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A existência de precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de processos sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.

(STF - Rcl: 38051 GO 0033328-65.2019.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 24/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 31/08/2020) – grifo nosso

À vista do exposto, não assiste razão ao Apelante neste ponto.

Quanto à alegada impossibilidade de fixar honorários em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, cumpre esclarecer que a instituição, essencial à função jurisdicional, presta assistência aos necessitados em todos os graus, nos termos do art. 5º (cinco), inciso LXXIV, da Constituição Federal, possuindo autonomia administrativa, mas carecendo de personalidade jurídica própria.

Embora tenha recebido autonomia funcional e administrativa pela Emenda Constitucional nº 45 (quarenta e cinco), de 2004 (dois mil e quatro), a Defensoria permanece órgão do Poder Executivo do ente que a instituiu, no caso, o Estado do Pará, e a criação de fundo contábil próprio, destinada a concretizar tal autonomia, não lhe confere personalidade diversa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 421 (quatrocentos e vinte e um), entendia que os honorários não eram devidos pela parte vencida porque retornariam ao ente público mantenedor; todavia, esse posicionamento foi superado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE 1.140.005, Tema 1002, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 26 de junho de 2023, que firmou a tese de ser devida a condenação em honorários quando a Defensoria representa a parte vencedora contra qualquer ente público:

Tema 1.002/STF:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Como se observa, a condenação em honorários advocatícios alcança o Estado do Pará, conforme tese fixada em precedente de observância obrigatória, que reconheceu o direito à verba honorária em favor da Defensoria Pública quando atua na defesa da parte vencedora em face de qualquer ente público.

Ainda que tenham sido suscitados argumentos no intuito de distinguir o julgado paradigma, verifica-se plena identidade fática e jurídica com a hipótese ora examinada. No precedente vinculante, reformou-se acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região que havia afastado a condenação em honorários, reconhecendo-se, ao final, a legitimidade da verba em favor da Defensoria Pública da União, vinculada à União.

Em relação à força obrigatória do precedente qualificado, dispõe o art. 927 do Código de Processo Civil que:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

§ 1º Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1º, quando decidirem com fundamento neste artigo.

§ 2º A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese.

§ 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica.

§ 4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. (Grifo nosso).

Esta Colenda Corte já segue tal orientação, reconhecendo que a condenação em honorários decorre do princípio da sucumbência e determinando a destinação integral dos valores ao fortalecimento estrutural da Defensoria Pública, vedado qualquer rateio entre seus membros, conforme definido no referido precedente vinculante:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA CONDENAR O ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO QUE ALEGA INAPLICABILIDADE DO TEMA 1002 DO STF. PENDÊNCIA DE EMBARGOS NO RECURSO PARADIGMA. SUSPENSÃO DO PROCESSO NESTA CORTE SUPERIOR. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA TESE FIRMADA. ARGUIÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE IMPOSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA A SER PAGA PELO ESTADO. RECENTE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIXADA NO RE 1140005. TEMA 1002 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE. ART. 927 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800111-37.2021.8.14.0005 – Relator (a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGENCIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM VERBA HONORÁRIA EM FACE DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. RE 1.140.005/TEMA 1002 DO STF. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BARCARENA E ESTADO DO PARÁ CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA EM SUA INTEGRALIDADE. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801057-29.2023.8.14.0008 – Relator (a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024)

Assim, no caso, é possível a condenação do Estado do Pará ao pagamento de verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação ora delineada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2025